Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703250-95.2023.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULINA RODRIGUES CESAR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. D E S P A C H O BRAULINA RODRIGUES CESAR opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64038564. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator